Tribunal: TJES
Processo: 5013037-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013037-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PONTUAÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVISITAR QUESTÕES DE PROVAS ELABORADAS PELAS BANCAS EXAMINADORAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PRECEDENTE STF. RE 632.853. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A parte agravante não preencheu os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que não foi comprovada, de plano, a suposta arbitrariedade praticada pela banca examinadora do certame, que observou o princípio da vinculação ao edital ao atribuir as notas.

2)
Conforme já pontuado pelo Magistrado a quo, o requerente sequer juntou o espelho de correção, mas apenas o rascunho das questões, não sendo possível utilizar tais documentos para parâmetro de correção, não havendo a certeza de que as respostas do rascunho equivalem às respostas do gabarito final entregue à banca examinadora.

3)
É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. Precedente STJ.

4)
Adentrar nos critérios de correção de questão de concurso público esbarra ainda no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853, julgado com Repercussão Geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e que apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera pars
” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo ora agravante.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que “Mesmo o agravante tendo apresentado a fundamentação, destacando os pontos exigidos questões cobradas pela banca examinadora, bem como cumprindo os requisitos exigidos no edital de abertura, foram retirados os pontos de maneira ilegal pela banca examinadora” e que “Uma vez que todos os requisitos exigidos foram cumpridos, a banca examinadora não atribuiu todos os pontos devidos, agindo de forma totalmente arbitrária, desproporcional e excesso de formalismo”.

Por considerar que o “os documentos jungidos à Petição Inicial demonstrados indícios consistentes de que o agravante foi lesionado em seu direito, em virtude do ato da banca requerida que engendrou correção, bem como não apresentou motivação adequadamente fundamentada quanto a não consideração das respostas

apresentadas pelo candidato”, pretende a atribuição do efeito ativo ao presente recurso para assegurar o direito do agravante de retornar ao concurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos do pedido liminar recursal.

Decisão lançada no ID nº 6500909 indeferindo a atribuição do efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
no ID nº 7323111, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7341519, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera pars
” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo ora agravante.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que “Mesmo o agravante tendo apresentado a fundamentação, destacando os pontos exigidos questões cobradas pela banca examinadora, bem como cumprindo os requisitos exigidos no edital de abertura, foram retirados os pontos de maneira ilegal pela banca examinadora” e que “Uma vez que todos os requisitos exigidos foram cumpridos, a banca examinadora não atribuiu todos os pontos devidos, agindo de forma totalmente arbitrária, desproporcional e excesso de formalismo”.

Por considerar que o “os documentos jungidos à Petição Inicial demonstrados indícios consistentes de que o agravante foi lesionado em seu direito, em virtude do ato da banca requerida que engendrou correção, bem como não apresentou motivação adequadamente fundamentada quanto a não consideração das respostas

apresentadas pelo candidato”, pretende a atribuição do efeito ativo ao presente recurso para assegurar o direito do agravante de retornar ao concurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos do pedido liminar recursal.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6500909, indeferi o pedido de atribuição do efeito ativo pretendido pela parte recorrente.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Na atual marcha processual, verifica-se que a parte agravante não preencheu os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que não foi comprovada, de plano, a suposta arbitrariedade praticada pela banca examinadora do certame, que observou o princípio da vinculação ao edital ao atribuir as notas.

Outrossim, conforme já pontuado pelo Magistrado
a quo,
o requerente sequer juntou o espelho de correção, mas apenas o rascunho das questões, não sendo possível utilizar tais documentos para parâmetro de correção, não havendo a certeza de que as respostas do rascunho equivalem às respostas do gabarito final entregue à banca examinadora.

Acrescente-se, ainda,
ser defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital
. Nessa linha, colaciono os seguintes arestos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Contratação de professores em caráter temporário. Edital n. 2213/2021. Candidato desclassificado do certame após a obtenção de nota zero na prova de redação. Fuga do tema. Revisão da matéria pelo judiciário.
Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5025359-80.2022.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 13/06/2023)

Adentrar nos critérios de correção de questão de concurso público esbarra ainda no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
RE 632.853, julgado com Repercussão Geral, no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
e que
apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar